Tribunal: TJDFT
Processo: 0714485-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714485-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLY FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (decisão de 31/3/2020, ID 60443819, proferida nos autos no 0700301-79.2020), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravada, MARLY FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA, não acolheu a impugnação apresentada pelo agravante. O ente público recorrente suscita prescrição da pretensão executiva. Argumenta que a execução individual da sentença coletiva (ação 2012.01.1.135868-9) transitou em julgado em 22/4/2014, sendo o limite temporal para cumprimento de sentença o dia 22/4/2019. Indica que na execução coletiva propugnou-se o cumprimento da obrigação de fazer e não da obrigação de dar. Cita o REsp 1388000/PR, julgamento em 26/8/2015, para apontar que o prazo de 5 anos se aplica para a execução individual. Colaciona a ementa do REsp 1340444/RS, julgamento em 14/3/2019, para defender que a execução coletiva proposta para alcance da obrigação de fazer não tem condão de suspender o prazo prescricional para o cumprimento de obrigação de pagar. Indica que, em nome da economia processual e em atenção às próprias informações colacionadas pelo Distrito Federal na impugnação ao cumprimento de sentença, a conversão em pecúnia deve seguir o proposto na ação coletiva (gozo de 5 dias de abono e não de 5 plantões) e o cálculo realizado pela área competente do TJDFT. Diante do risco de lesão grave e de difícil reparação, entende que deve ser deferido efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, propugna o provimento do agravo para que seja declarada prescrita a pretensão executiva ou, eventualmente, que se declare a ausência de título executivo para amparar o cumprimento de sentença. Sem preparo, ante a isenção legal. Decido. Primeiramente, afere-se que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por Procurador regularmente habilitado, dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC) e de recolhimento do respectivo preparo na forma da lei (art. 1.007, § 1o, do CPC), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Cuida-se de agravo que questiona, em suma, o não reconhecimento da prescrição da pretensão de execução individual do acórdão proferido na ação coletiva 2012.01.1.135868-9, transitada em julgado em 22/4/2014. Em seguida, o Sindicato iniciou o cumprimento coletivo da sentença. Ressalto, diante das inúmeras demandas individuais relacionadas à abono de ponto dos servidores do Sistema Socioeducativo, que aqui, neste agravo, o DF não discute nada sobre honorários advocatícios. Ademais, nota-se que o agravante concordou com os cálculos da Contadoria Judicial, acostados no ID 61231507, idêntico aos seus cálculos (ID 62428613 principais). Desta forma, o parágrafo do agravo que genericamente impugna os cálculos do autor não faz parte do contexto jurídico e destoa da argumentação desenvolvida. Discute-se, apenas, a prescrição ou não da pretensão de execução individual. Se houve lide quanto à legitimidade ativa de classe para a propositura da demanda executiva coletiva, o prazo prescricional não teve curso, pois não caracterizada a inércia dos interessados em executar o título. Este é o entendimento do STJ quanto ao tema: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva." (REsp 1343213/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012). 2. Acrescente-se, ainda, que, "no que tange à prescrição, em função da autonomia do processo de execução em relação ao processo de conhecimento, a Súmula 150/STF estabelece idêntico prazo prescricional da ação de conhecimento para o processo de execução, que no caso dos autos é de cinco anos, razão pela qual não se aplica o prazo pela metade, como prescrevem o Decreto 20.910/1932 e o Decreto 4.597/1942, nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública" (REsp 1709644/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017) 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1456474/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020, negrito nosso) “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULAS N.OS 150 E 383 DO STF. DISSÍDIO DEMOSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019).(...)” (EREsp 1676110/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/11/2019, DJe 27/11/2019) A 6a Turma Cível realiza a mesma ponderação jurídica: “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. RETORNO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. I - Prescreve em cinco anos a pretensão de execução contra a Fazenda Pública, art. 1o, Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF. II - A execução coletiva ajuizada por Sindicato da categoria interrompe o prazo prescricional, art. 202, inc. I, do CC, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, art. 9o do Decreto 20.910/32. III - No processo, não há prescrição a ser reconhecida, visto que a credora ajuizou o cumprimento de sentença individual antes de transcorrido o prazo de dois anos e meio, contados do trânsito em julgado decisão que extinguiu o cumprimento de sentença coletivo proposto pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal - SINDATRS/DF e determinou a individualização da situação funcional e a necessidade de conversão dos abonos em pecúnia dos substituídos.IV – (...).” (Acórdão 1242778, 07252904320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020, negrito nosso) “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. I - A execução da sentença proferida em ação coletiva prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado, cujo prazo é interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva pelo substituto processual. Precedentes. II - O acórdão proferido na ação coletiva transitou em julgado em 13.05.2014. O substituto processual protocolou a execução coletiva em 25.04.2016, interrompendo a prescrição, hipótese em que o prazo reinicia-se pela metade, a partir do último ato ou do termo do processo, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32. A execução coletiva foi extinta e arquivada definitivamente em 11.04.2018. Assim sendo, verifica-se que a pretensão deduzida na execução individual, que foi proposta em junho/2019, não foi alcançada pela prescrição. III - O Supremo Tribunal Federal assentou que nas condenações contra a Fazenda Pública, o índice a ser utilizado é o IPCA-E. IV - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1230969, 07208734720198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020, negrito nosso) Outras Turmas seguem o mesmo entendimento: “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO. EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32. Prescrição afastada.” (Acórdão 1248311, 07060475920198070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020, negrito nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DF. DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA. SENTENÇA CASSADA. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional quando o sentenciante, de acordo com o seu convencimento, reconhece a prescrição da pretensão executória e julga extinto o cumprimento de sentença, expondo, de maneira clara e concatenada, os fundamentos do decisum (arts. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento, por meio do enunciado de Súmula no 150, de que a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Assim, sendo quinquenal o prazo prescricional em face da Fazenda Pública, esse será o prazo da pretensão executória. 3. Nos termos da tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva (REsp 1.388.000/PR). 4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, recomeçando a correr pela metade, a teor do art. 9o do Decreto no 20.910/32. 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, provida. Sentença cassada.” (Acórdão 1248002, 07059210920198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020, negrito nosso) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIAS DE ABONO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão submetida à apreciação de Corte consiste, inicialmente, em aferir se prescreveu a pretensão executória deduzida pelo ora agravado em desfavor do Distrito Federal, tendo por base a sentença coletiva proferida nos autos do processo movido pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do DF (processo n° 2012.01.1.135868-9). Superada essa, exsurge saber se o recorrido possui direito a eventuais dias de abono não usufruídos, na forma prevista no título executivo judicial; 2. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/3. De outro lado, a teor da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"; 3. No caso dos autos, a prescrição foi interrompida pelo início da execução coletiva, na forma do art. 202, inc. I, do Código de Processo Civil, sendo a execução individual, determinada pelo Juízo singular, adequadamente promovida no prazo restante; 4. A sentença coletiva garantiu aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do DF o direito à percepção de 05 (cinco) dias de abono por ano. Comprovado que o exequente usufruíra de 02 (dois) dias em cada ano, prossegue a execução pelo saldo restante; 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1233918, 07216079520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020, negrito nosso) No caso vertente, a ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal (SIND-ARTS) (Proc. no 2012.01.1.135868-9) garantiu o direito dos respectivos servidores usufruírem 5 (cinco) dias de abonos de ponto, desde que cumpridos os requisitos do art. 151 da LC no 840/2011, conforme certidão de ID 52316357. O cumprimento de sentença coletivo foi iniciado pelo Sindicato, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, propôs-se a conversão em pecúnia. Em 27/6/2016, foi apresentada impugnação pelo Distrito Federal, onde reconheceu a dívida (art. 202, VI, do CC), inclusive por parecer, alegando apenas excesso de execução (pretendia redução do valor global para R$ 1.023.276,47 – um milhão vinte e três mil e duzentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos). No transcorrer daquela demanda, ressalta-se que foi interposto o agravo de instrumento no 0702676-49.2016.8.07.0000, onde se definiu a possibilidade de conversão da obrigação de fazer e a base de cálculo a ser seguida, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES ATENDENTES DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE ABONO DE PONTO NÃO CONCEDIDO. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, para excluir da base de cálculo do abono de ponto os reflexos de adicional noturno, adicional de insalubridade e férias, acrescidas do terço constitucional, e determinar a correção monetária pela TR, até a expedição do precatório, quando será aplicável o IPCA-e, e juros aplicados nos moldes do art. 1o-F da Lei 9.494/97. 2. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê o direito a 5 dias de abono de ponto aos servidores que preencherem os requisitos constantes no art. 151. 3. De acordo com o art. 74 da Lei Complementar no 840/2011, as gratificações, os adicionais, os abonos e as indenizações constituem vantagens que podem ser pagas ao servidor. Por outro lado, o art. 75 é claro ao esclarecer que tais vantagens pecuniárias não podem ser computadas e nem acumuladas, para efeito de concessão de qualquer outro acréscimo pecuniário ulterior. 4. Considerando que a referida lei afasta a acumulação de adicionais, tais como o adicional noturno (art. 85), adicional de insalubridade (art. 79) e adicional de férias (art. 91), não há como prosperar a pretensão do Sindicato quanto à inclusão de tais parcelas no cálculo dos abonos de ponto. (....) (Acórdão 1007153, 07026764920168070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2017, publicado no DJE: 6/4/2017, negrito nosso). Em 04/05/2017, transitou em julgado a decisão proferida no último agravo de instrumento interposto no cumprimento coletivo de sentença 2012.01.1.135868-9. Todavia, em 15/2/2018, no bojo da citada ação 2012.01.135868-9, o Juízo declarou que seria necessário a comprovação individual para a conversão em pecúnia e determinou o arquivamento do processo, para que a efetivação da pretensão ocorrer por meio do PJE (os autos eram físicos): “Dessa forma, deverá a parte autora comprovar individualmente a necessidade de conversão em pecúnia. Assim, caso haja interesse, deverá apresentar a esse Juízo, petição organizada e individualizada da situação funcional dos substituídos que não gozaram do abono, com os cálculos do valor que entendem devidos, a fim de promover a execução. Ademais, tal fase deverá ser iniciada via PJE. Após intimação das partes, arquivem-se(...)”. A partir deste ponto, várias ações de cumprimento individual foram iniciadas. Neste sentido, a interrupção do prazo prescricional ocorreu por intermédio do cumprimento coletivo, mesmo com a declaração do Juízo de que com a implantação do PJe caberia apenas o peticionamento individualizado (os autos do cumprimento coletivo ainda eram físicos). Depreende-se que o prazo prescricional voltou a correr pela metade a partir da declaração mencionada, realizada em 23/2/2018. Portanto, a agravante ajuizou este cumprimento individual de sentença no dia 16/1/2020 (ID 53701887, dos autos principais), sendo tempestiva a movimentação do Judiciário em busca da satisfação de sua pretensão (obrigação de fazer que não pode ser cumprida, convertida em obrigação de pagar). Assim, em análise preliminar deste agravo, nota-se que não há fumaça do bom direito. Quanto ao REsp 1340444/RS, julgamento em 14/3/2019, citado pelo agravante, ressalta-se que lá se defendeu que a execução coletiva proposta para alcance de obrigação de fazer não teria condão de suspender o prazo prescricional para o cumprimento de obrigação de pagar. Mas o que se tem no caso em comento é que a conversão em pecúnia decorre da natureza da própria execução coletiva, conforme declarado no acórdão 1007153, já citado neste acórdão. Portanto, inaplicável o referido precedente. Quanto ao acórdão citado pelo DF, para induzir ao entendimento de que a pretensão da agravada é de cumprimento de obrigação de pagar (acórdão 776039), verifica0se que aquela Turma Cível julgou o recurso em 2/4/2014, quando o tema ainda era prematuramente debatido. Diante do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator